Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723587-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYCON DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: N. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TAIS MACHADO DA SILVA DECISÃO 1. O requerido agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0702401-50.2023.8.07.0002 - id 160190983) que fixou alimentos provisórios em favor do filho menor equivalentes a 30% do saláriomínimo, por falta de mais informações sobre os seus rendimentos. Alega, em resumo, que atualmente trabalha como servente de limpeza, auferindo renda líquida de aproximadamente R$ 1.400,00 e que convive em nova união estável e possui uma enteada de 7 anos de idade, pela qual também é responsável. Indica despesas com aluguel (R$ 600,00) e de mensalidade de compra de móveis residenciais (R$ 750,00). Aponta perigo de dano na obrigação de prestar alimentos de forma desproporcional, em violação ao CCB 1.694, § 1o. Requer a tutela de urgência para serem arbitrados provisórios não superiores a R$ 260,00. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A representante do agravado comprovou que está desempregada (CTPS id 160167618 – p. 10-12), vivendo do bolsa família no valor de R$ 750,00. Por outro lado, a capacidade financeira do agravante/requerido, deve ser elucidada em dilação probatória, pois, não obstante as despesas indicadas e o alegado novo vínculo familiar, além da renda líquida mensal de R$ 1.399,02 (id 47865705 – p. 6), o agravante declara que sua atual companheira, mãe da outra enteada, recebe mensalmente R$ 1.320,00 (p. 3). Por ora, o conjunto probatório não justifica a redução dos provisórios. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília,30 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator